Tribunal: TJMT
Processo: 1029145-17.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No. 1029145-17.2019.8.11.0041
APELANTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A
APELADA: M.E.R.G., representada por LORIANA ANDRADE DA FONSECA GOMES
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO PASSAGEIRA MENOR DE IDADE – ATRASO NA CHEGADA DO DESTINO EM MAIS DE 12 (DOZE) HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do RE no. 636.331/RJ, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, as normas das convenções que regem o transporte aéreo internacional prevalecem sobre as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, aplicáveis ao caso o prazo prescricional de 02 (dois) anos previstos nas Convenções Internacionais de Varsóvia e Montreal.
Entretanto, como a parte autora da demanda indenizatória é menor impúbere, incide a causa impeditiva do curso da prescrição constante do artigo 198, inciso I, do Código Civil, passando a ser computado o prazo prescricional somente quando ela atingir sua capacidade civil, motivo pelo qual não pode ser considerada prescrita a pretensão indenizatória.
A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.
Para o arbitramento dos danos morais o Magistrado deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, em sendo evidenciado, no caso concreto, que a quantia arbitrada se revela excessiva se comparado aos Precedentes desta Corte de Justiça em casos análogos, mister se faz a sua redução.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029145-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Atraso de vôo, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LORIANA ANDRADE DA FONSECA GOMES - CPF: 802.697.701-78 (APELADO), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA ROSA GOMES (APELADO), LORIANA ANDRADE DA FONSECA GOMES - CPF: 802.697.701-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL –
PRELIMINAR
– PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
MÉRITO
PASSAGEIRA MENOR DE IDADE – ATRASO NA CHEGADA DO DESTINO EM MAIS DE 12 (DOZE) HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PRECEDENTES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos termos do RE no. 636.331/RJ, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, as normas das convenções que regem o transporte aéreo internacional prevalecem sobre as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, aplicáveis ao caso o prazo prescricional de 02 (dois) anos previstos nas Convenções Internacionais de Varsóvia e Montreal.

Entretanto, como a parte autora da demanda indenizatória é menor impúbere
, incide a causa impeditiva do curso da prescrição constante do artigo 198, inciso I, do Código Civil
, passando a ser computado o prazo prescricional somente quando ela atingir sua capacidade civil, motivo pelo qual
não pode ser considerada prescrita a pretensão indenizatória.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

Para o arbitramento dos danos morais o Magistrado deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, em sendo evidenciado, no caso concreto, que a quantia arbitrada se revela excessiva se comparado aos Precedentes desta Corte de Justiça em casos análogos, mister se faz a sua redução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 1029145-17.2019.8.11.0041

APELANTE:

TAM LINHAS AÉREAS S/A

APELADA:

M.E.R.G. representada por
LORIANA ANDRADE DA FONSECA GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
,
lançada
nos autos da ação de indenização por danos morais proposta por
M.E.R.G.
, menor impúbere representada por

LORIANA ANDRADE DA FONSECA GOMES
, que

julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, a apelante aponta que em virtude de o voo pelo qual a apelada reclama indenização por danos morais foi operado na data de 30/06/2017, a pretensão indenizatória se encontra exaurida pelo manto da prescrição bienal, conforme o disposto no artigo 35 da Convenção de Montreal, motivo pelo qual entende que o processo deve ser extinto, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

No mérito propriamente dito, alega que o voo da parte apelada sofreu atrasado de 13 (treze) horas em razão da greve dos caminhoneiros, afetando o abastecimento de combustível no país,
situação não prevista e impeditiva de

decolagem no momento agendado.

Diante disso, defende que
está caracterizada a ocorrência de excludente de responsabilidade

civil, porquanto a falta de combustível para as operações foge completamente da ingerência da
a
pelante, devendo ser considerado como evento imprevisível e inevitável.

Ao final, assevera que a
Convenção de Montreal não estipula o direito de indenização por danos morais em caso de problemas operacionais do voo, só ficando as Companhias Aéreas obrigadas a indenizar o dano material, desde que efetivamente comprovado.

Com essas considerações, inicialmente requer que seja reconhecida a prescrição bienal, tendo em vista que a Convenção de Montreal determina expressamente que o prazo para perseguir as pretensões reparatórias advindas de contrato de transporte aéreo internacional finda-se em 02 (dois) anos. Alternativamente, postula o provimento do recurso, para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais, afastando-lhe a condenação imposta. Subsidiariamente, se assim não entender, pede que o valor da verba reparatória a título de danos morais seja reduzido para patamares módicos, respeitando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da parte recorrida (Id 126128157).

Contrarrazões ofertadas no Id 126128160, onde a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, pede pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
,

deixa de opinar por não vislumbrar
interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id 127180699).

Preparo recolhido no Id 126128158.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
M.E.R.G.
, menor impúbere neste ato representada por sua genitora,
Sra.
LORIANA ANDRADE DA FONSECA GOMES
, ajuizou a presente ação de indenização por danos morais em face da
TAM LINHAS AEREAS S/A.
, onde
narra, em sua peça de ingresso, que
adquiriu no ano de 2017 passagens de ida e volta junto à companhia aérea requerida para a cidade de Miami, no qual o itinerário contratado perfazia os seguintes trechos:

1o trecho – 03h:05min do dia 30/06/2017 de Cuiabá/MT chegando ao Rio de Janeiro/RJ às 06h:30min;

2o trecho – 08h:05min do Rio de Janeiro/RJ chegando a São Paulo/SP às 09h15min;

3o trecho – Partindo de São Paulo às 11:00 chegando ao destino às 18h:20min – Miami.

Duração total da viagem: 15h26min.

Todavia, assevera que no trecho de ida, a requerente, juntamente com sua mãe e seu irmão, chegou às 09h:15min em São Paulo/SP para seguir viagem rumo à Miami/EUA no voo que sairia às 11h:00 horas, porém só conseguiu embarcar as 23h:30min, de modo que foram obrigados a ficar sem nenhuma outra opção, amargando a espera de 13 (treze) horas para embarcar num voo que foi programado e adquirido com 6 meses de antecedência, razão pela qual propôs a presente ação, onde pleiteou a reparação pelos danos sofridos.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
entendeu que os requisitos necessários à reparação restaram devidamente comprovados nos autos e, a par disso,

julgou procedente o pedido da inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, cujos termos são rebatidos no presente apelo.

Para tanto, a empresa-apelante inicialmente postula que seja reconhecida a prescrição bienal, tendo em vista que a Convenção de Montreal determina expressamente que o prazo para perseguir as pretensões reparatórias advindas de contrato de transporte aéreo internacional finda-se em 02 (dois) anos. Quanto ao mérito da ação de base, pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais, e, subsidiariamente, que a verba reparatória a título de danos morais seja reduzida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da parte recorrida.

Em sede de contrarrazões, a apelada pleiteou pelo não conhecimento do recurso, sob o pretexto de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pois bem. De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante
apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Em relação à prescrição da pretensão indenizatória no contexto do contrato de transporte aéreo internacional, o Supremo Tribunal Federal fixou, sob a sistemática da repercussão geral, a seguinte tese no Recurso Extraordinário:

“Direito do consumidor. Transporte aéreo internacional. Conflito entre lei e tratado. Indenização. Prazo prescricional previsto em convenção internacional. Aplicabilidade. 1. Salvo quando versem sobre direitos humanos, os tratados e convenções internacionais ingressam no direito brasileiro com status equivalente ao de lei ordinária. Em princípio, portanto, as antinomias entre normas domésticas e convencionais resolvem-se pelos tradicionais critérios da cronologia e da especialidade. 2. Nada obstante, quanto à ordenação do transporte internacional, o art. 178 da Constituição estabelece regra especial de solução de antinomias, no sentido da prevalência dos tratados sobre a legislação doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa conclusão também se aplica quando o conflito envolve o Código de Defesa do Consumidor.
3. Tese afirmada em sede de repercussão geral: Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumi
dor
4. Recurso extraordinário provido”
(ARE 766618, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10/11/2017)

Dessa forma, concluiu-se, então, pela aplicação do prazo prescricional de 2 (dois) anos previsto no artigo 35 da Convenção de Montreal, que possui a seguinte redação:

“Artigo 35 – Prazo Para as Ações

1.

O direito à indenização se extinguirá se a ação não for iniciada dentro do prazo de dois anos, contados a partir da data de chegada ao destino, ou do dia em que a aeronave deveria haver chegado, ou do da interrupção do transporte.”

Todavia, no caso dos autos, a parte autora da demanda é menor impúbere (Id 126127674), de maneira que incide a causa impeditiva do curso da prescrição constante do art. 198, inciso I, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 198. Também não corre a prescrição:

I – contra os incapazes de que trata o art. 3o;”

Assim, conquanto aplicável o prazo prescricional de 02 (dois) anos previsto na Convenção de Montreal, a menoridade da apelada impede o seu fluxo,
motivo pelo qual
não pode ser considerada prescrita a pretensão indenizatória.

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL –
PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO PASSAGEIRA MENOR DE IDADE
– POUSO EM LUGAR DIVERSO DO CONTRATADO ORIGINALMENTE COM RECOLOCAÇÃO DA PARTE AUTORA EM TRECHO DA VIAGEM DE ÔNIBUS SEM QUALQUER ASSISTÊNCIA MATERIAL – ATRASO NA CHEGADA DO DESTINO EM MAIS DE 8 (OITO) HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do RE no 636.331/RJ, julgado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, as normas das convenções que regem o transporte aéreo internacional prevalecem sobre as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, aplicáveis ao caso o prazo prescricional de 02 (dois) anos previstos nas Convenções Internacionais de Varsóvia e Montreal. Entretanto, como a parte autora da demanda indenizatória é menor impúbere, incide a causa impeditiva do curso da prescrição constante do artigo 198, inciso I, do Código Civil, passando a ser computado o prazo prescricional quando ela atingir sua capacidade civil, motivo pelo qual não se pode considerar prescrita a pretensão indenizatória.
A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço. Para o arbitramento dos danos morais o Magistrado deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, em sendo evidenciado, no caso concreto, que a quantia arbitrada se revela excessiva se comparado aos Precedentes desta Corte de Justiça em casos análogos, mister se faz a sua redução.”
(TJ-MT 10452048020198110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP No 1246432/RS – APLICAÇÃO DO ART. 543-C, § 7o, II, DO CPC – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – AUTOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – MENOR IMPÚBERE – AFASTAMENTO – PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 198, I, DO CÓDIGO CIVIL
– INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – JUROS DESDE A CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Com base no artigo 543-C, § 7o, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial no 1246432/RS e amparado, ainda, por recentes julgados da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, deve ser acolhida a orientação da Vice-Presidência deste Tribunal, e o acórdão contrário ao entendimento do citado REsp, deve ser retratado, adequando-se ao posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Em atenção ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, a ausência de pedido administrativo não impede a parte de ajuizar demanda para recebimento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

De acordo com o artigo 198, I, do Código Civil, sendo o autor absolutamente incapaz, em face da sua menoridade, resta configurada causa impeditiva da fluência do prazo prescricional.

Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidade suportada.

“A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez” (Súmula no 474 do STJ).

A correção monetária deve ocorrer a partir do evento danoso e os juros de mora devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil e a Súmula no 43 do STJ.”
(N.U 0066443-67.2011.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2013, Publicado no DJE 19/12/2013)

Logo,
rejeito
a prejudicial em voga.

Quanto ao
mérito
, imperioso salientar inicialmente que, sendo a apelante prestadora de serviços de transportes aéreos, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do mesmo Códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte requerida/apelante figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em exame,
a apelante não nega o atraso ocorrido, entretanto, atribui o problema a situações operacionais decorrentes da greve dos caminhoneiros, dizendo tratar-se de caso fortuito. Todavia,
não logrou êxito em romper o nexo de causalidade, de modo a eximir-se de sua responsabilidade, porquanto, possui dever de honrar sua obrigação com relação aos horários, fazendo parte do risco do seu negócio.

Logo, a
r. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais em razão do
cancelamento
e atraso do
voo, conforme se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – ATRASO DE CERCA DE 24 HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ASSISTÊNCIA INADEQUADA AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, quando se tratar de falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, em especial o seu artigo 6o, inciso VI, e o artigo 14, mesmo porque o caso se caracteriza por típica relação de consumo. Devidamente demonstra a falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, deve ser mantida a sentença que fixou indenização por dano moral em valor proporcional ao dano causado ao consumidor dos serviços.”
(TJ-MT 10050428920218110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ATRASO SIGNIFICATIVO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PREVALÊNCIA DO CDC EM RELAÇÃO AO CBA. PASSAGEIRA MENOR IMPÚBERE. REPARAÇÃO DEVIDA.
VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea. O atraso do voo e por readequação da malha viária, cumulado com a ausência de assistência no aeroporto configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar. Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em observância ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT 10543192820198110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – VOO DOMÉSTICO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO CDC – ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS – AUXÍLIO ALIMENTAÇAO, HOSPEDAGEM E TRASLADO NÃO PRESTADOS PELA COMPANHIA ÁREA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO
– VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM SINTONIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, já que as partes inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor (CDC, art. 2o e 3o). 2. Considerando a falha na prestação de serviços, e estando caracterizado o abolo psicológico decorrente da ausência de assistência necessária durante o período em que a passageira permaneceu no aeroporto devido ao atraso do voo, revela-se devida a condenação de indenização por dano moral. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada do consumidor, o caráter educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa.”
(TJ-MT 10024702120188110051 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)

No tocante ao
dano moral,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$15.000,00 (quinze mil reais) – não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, razão pela qual tenho por necessário sua minoração para o montante de
R$10.000,00 (dez mil reais)
,
estando, pois, em consonância com precedentes desta Câmara de Direito Privado em casos análogos. Confira-se:

“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO -
DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – SENTEÇA EM PARTE REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia a dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.”
(TJ-MT 10146887720198110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reduzir a indenização por danos morais ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença
a quo
em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022